Tribunal: STF
Processo: Rcl 67862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, nos autos do Processo nº 0016624-42.2020.5.16.0006, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nº 3.395/DF e ADI nº 3.247/MA.



    O Estado do Maranhão afirma que, na ação de origem, está em discussão o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao vínculo regido pela Lei 6.915/97, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público local, sendo, portanto, da competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria posta em debate.



    Sustenta, assim, violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, mormente porque a Lei estadual nº 6.915/97 “já teve sua constitucionalidade decretada por essa Corte Suprema na ADI 3247- MA” (e-doc. 1, fl. 14).



    Requer:



    “[s]eja conhecida da presente Reclamação Constitucional, processada e deferida a liminar (tutela de evidência) de suspensão do curso de processo representado pela Reclamação Trabalhista identificada, em trâmite no TST, até que sobrevenha decisão final neste remédio heroico de preservação da autoridade dos precedentes vinculativos obrigatórios como o da ADI 3.395-DF e ADI 3247-MA, frontalmente desrespeitadas pelas decisões da justiça especializada, como acima foi demonstrado, e assim, no final seja decretada a cassação das decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum.”



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT16, ao negar provimento ao recurso ordinário, manteve sentença em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ante a ausência de requisitos para a configuração da natureza de vínculo perene sem aprovação em concurso público. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. ENTE PÚBLICO. Conforme entendimento firmado pelo STF, no exame do mérito da ADIn-MC 3395/DF, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, caso da contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. In casu, existe premissa concreta acerca da nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, com a consequente aplicação do regime celetista à relação contratual, logo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar a lide, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 01 do TRT-16. CONTRATO NULO. EFEITOS. De acordo com a Súmula nº 363 do TST, são devidos os pagamentos da contraprestação pactuada e dos depósitos de FGTS, na hipótese de contrato nulo.” (e-doc. 20)



    De sua fundamentação, extrai-se:



    “De fato, depreende-se dos autos que o ingresso do reclamante no ente público se deu em maio/2015, após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, fato que atrai a competência desta Justiça para apreciar o feito. 



    Nesse sentido, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa nº 060 de 07/03/2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, com o seguinte teor: 



    [...]



    Ademais, a decisão do STF, na qual o recorrente sustenta sua defesa, não alcança todo e qualquer contrato celebrado pelos entes públicos, mas somente aqueles celebrados regularmente, com estrita obediência à lei posta. Estes sim, são da competência da Justiça Comum. Os demais, constatada a irregularidade e consequente nulidade, são demandados perante a Justiça do Trabalho, como na hipótese dos autos, em que resta incontroversa a nulidade contratual, uma vez que a admissão do reclamante se deu após a promulgação da CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público, não restando, ainda, caracterizado que a contratação se efetivou por necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda mais considerando o período de contratação, superior a onze anos, deixando entrever a simulação do caráter excepcional, perenizando o que deveria ser temporário e revelando a prestação de serviços de forma permanente, não se enquadrando na exceção prevista no art. 37, IX, da CF. 



    Não bastasse isso, também é possível rejeitar a preliminar de incompetência sob outro enfoque. É sabido que o pleito deduzido na demanda, ainda que ao final possa não ser acolhido, é que define a competência. O pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Não é outro o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, contido em decisão proferida em sede de reclamação (Rcl 7415 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, Dje-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-01 PP-00103). 



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, indiscutível é a competência da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, para processar e julgar a presente ação.” (e-doc. 20, p. 3)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda, ante a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Estado do Maranhão (Lei nº 6.915/1997), estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Município de Teresina.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0016624-42.2020.5.16.0006, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente